Tribunal: STF
Processo: RE 1576842
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 98) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 82):



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, destacando a existência de constrangimento ilegal na decisão do Tribunal local, referente à busca domiciliar e consequente ilicitude das provas obtidas. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador, com base em depoimentos contraditórios dos policiais, é válida e se as provas obtidas por tal meio são lícitas. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A decisão monocrática considerou que a busca domiciliar foi realizada sem o devido consentimento do morador, com base em depoimentos contraditórios dos policiais, o que compromete a validade das provas obtidas. 



4. A jurisprudência do STJ e do STF exige fundadas razões para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, as quais não foram demonstradas no caso concreto. 



5. A ausência de documentação escrita e audiovisual do consentimento do morador reforça a ilicitude da busca e das provas obtidas. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



6. Agravo regimental  não provido. Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial requer fundadas razões devidamente justificadas. 2. A ausência de consentimento válido do morador torna ilícitas as provas obtidas. 3. A documentação escrita e audiovisual do consentimento é necessária para validar a busca domiciliar".



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 2º, art. 5º, caput e XI; 6º, caput, e 144, caput, V e §§ 5º e 7º, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação da intimidade e domicílio do ora recorrido (eDoc 82):



    Na hipótese, o que se colhe da decisão é que, diferentemente do Juízo de origem, o Tribunal de Justiça entendeu que o ingresso em domicílio pelos policiais se deu mediante autorização do paciente. 



    Contudo, conforme se extrai da sentença, o paciente declarou, nas audiências de custódia e de instrução, que não autorizou o ingresso dos policiais em sua casa, apontando ainda que os policiais quebraram sua residência e subtraíram alguns pertences. 



    Por outro lado, os policiais prestaram depoimentos divergentes. O policial militar Alessandro da Silva disse que o portão da casa do paciente estava entreaberto e que, ao bater na porta, o paciente apareceu assustado, colocando uma roupa e dizendo que estava indo ao trabalho, só então os policiais adentraram na residência e pediram autorização. Já o policial militar Rômulo Misael falou que, ao fazer a incursão, na localidade do Andaraí, avistaram o acusado no quintal, então ele e o outro agente policial pediram autorização para entrada na residência, realizando a vistoria em seguida. 



    Nesse contexto, o único fundamento da legalidade do ingresso em domicílio para condenação foi a prova oral, que, porém, não é coerente, na medida em que ambos os policiais declararam de forma totalmente distinta as circunstâncias e o momento em que teriam pedido autorização ao paciente. 



    Além disso, a diligência não foi acompanhada de mandado, nem foi apontada fundada suspeita a autorizar a violação de domicílio sem consentimento do morador. 



    [...]



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu §1º, do CPP). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas, considerando a existência de flagrante ilegalidade, concedo a ordem, a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, na necessária absolvição da paciente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    Expeça-se alvará de soltura e/ou contramandado em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso. Comunique-se, com urgência ao Tribunal de origem e ao Juízo a quo. (grifei)



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – e divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido de que presente autorização válida para ingresso no domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    Ademais, a mera menção a denúncia anônima, por si só, não caracteriza a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente